Tribunal: CARF
Processo: 10825.000174/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000174/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.354 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ODIR GIL DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de apresentação de documentação probatória
cabível.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000174/2010-11
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000174/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 90 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob, de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vinculo Empregatício e de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Regate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 10.122,01, sendo R$ 4.946,50 referentes
ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 3.709,87 à multa de ofício e R$
1.465,64 aos juros de mora (calculados até 29/01/2010).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 360,00 indevidamente deduzido a título de
“Dedução de Incentivo”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite
percentual de 6% do valor do imposto devido apurado após alterações.
2.2 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 12.320,00 indevidamente deduzido a título de
“Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Valores glosados:
►R$ 5.000,00 – pagamento declarado a Vinicius Cappo Biano (dentista). O
contribuinte não comprovou o dispêndio da importância totalizada através dos extratos
de conta-corrente bancária apresentados;
►R$ 3.000,00 – pagamento declarado a Marcele Maria Delfino Grapeia
(fisioterapeuta). O contribuinte não comprovou o dispêndio da importância totalizada
através dos extratos de conta-corrente bancária apresentados;
►R$ 4.320,00 – pagamento declarado a “Prevê Ensino Ltda” – dedução sem amparo
legal. O contribuinte não apresentou qualquer comprovante relacionado com a despesa
deduzida, bem como não foi comprovado o dispêndio da importância com os extratos de
conta-corrente bancária apresentados;
2.3 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 2.167,20, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis. Na
apuração da omissão foi considerado o valor liquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
2.4 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva no valor
de R$ 1.954,12. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 72,31.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000174/2010-11

2.5 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 809,44. Na
apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 85,15.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 através da qual alegou, em síntese,
que, tendo tido glosado o lançamento do valor pago junto à Unimed de Bauru, no valor
de RS 4.320,00, vem esclarecer que o lançamento saiu com o CGC do “Preve Ensino
Ltda”, sendo que a quantia correta é de RS 3.630,00 paga ao Convênio “ASSENAG-
UNIMED”, cujo CGC correto é 44.456.036/000-50, conforme comprovantes anexos.
Solicita, portanto, o recálculo do novo Credito Tributário Apurado.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas declaradas e não comprovadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/07/2013 (e-fls. 97/98), o(a) contribuinte, em
30/07/2013 (e-fls. 100), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso (e-fls. 101),
repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente versa acerca de glosa de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$3.630,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A nova prova colacionada apenas em sede de recurso voluntário (e-fls. 101)
pode, na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000174/2010-11

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 11).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Continua, neste estágio da lide, a carência de comprovação do efetivo
pagamento. A nova Declaração acostada aos autos (e-fls.101), embora aceita com relativização
de sua preclusão, não socorre o contribuinte por não comprovar a efetiva transferência de
recursos. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos particulares e, como tal, não
comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de
provar o fato .
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000174/2010-11

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas lançada em notificação de lançamento
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 114
DF CARF MF
Original